Tribunal: CARF
Processo: 10730.720383/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-05-15

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.720383/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-004.959 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de abril de 2020
Recorrente
HELIO LEMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).
RECURSO VOLUNTÁRIO - NÃO CONHECIMENTO - PAGAMENTO DO
TRIBUTO - CAUSA DE EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO -
AUSÊNCIA DE LIDE
Pelo artigo 156, I do CTN o pagamento é uma das causas de extinção do
crédito tributário, motivo pelo qual não conheço do Recurso Voluntário por
ausência de lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Cláudia
Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez (Presidente), Mônica Renata Mello Ferreira
Stoll, Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.720383/2011-14
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$9.592,41, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Após ciência do lançamento, foi apresentada impugnação (fls. 02 a 05), na qual o
contribuinte argumentou que:
“1) A dedução da Previdência Privada pode ser verificada no documento anexado,
"Comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte",
ano calendário 2007, da fonte pagadora cuja razão social é o Centro de Pesquisas de
Energia Elétrica - CEPEL, CNPJ n° 42.288.886/0001- 60, no subitem 03 (Contribuição
à Previdência Privada e ao FAPI) do item 3 (Rendimentos Tributáveis, Deduções e
Imposto Retido na Fonte). Anexo ainda uma declaração desta fonte pagadora de forma a
não deixar dúvidas sobre a dedução apresentada (valor e destino da contribuição) que,
espero, seja esclarecedora.
2) As deduções de Despesas Médicas glosadas na Notificação de Lançamento estão
sendo reapresentadas com os recibos e as respectivas declarações de cada profissional,
indicando o nome do paciente.
3) As despesas médicas deduzidas como plano de saúde e glosadas em R$ 1.947,30 tem
a seguinte explicação: No documento "Comprovante de Rendimentos Pagos e de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte", ano calendário 2007, da fonte pagadora cuja
razão social é o Centro de Pesquisas de Energia Elétrica - CEPEL, CNPJ n°
42.288.886/0001- 60, no subitem 01 (Despesas Médico - Odo - Hosp.) e no subitem 02
(Reembolso Médico cod 253) do item 6 (Informações Complementares) informam
respectivamente os valores despendidos no ano com plano de saúde, que é descontado
em folha de pagamento, e com o reembolso das despesas médicas reembolsáveis. Além
disso, recebo da Fundação Eletrobrás de Seguridade Social, que administra o plano de
saúde da empresa, o documento "Informações Vinculados Eletros-Saúde", também em
anexo, que informa o valor pago por cada não dependente.
Assim, o valor de R$ 1.947,30 a ser deduzido como plano de saúde foi calculado da
seguinte forma:
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer o impugnante que seja acolhida a presente impugnação para o fim de
assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.”

A impugnação foi apreciada na 4a Turma da DRJ/JFA que, por unanimidade,
em 29/04/2016, no acórdão 09-59.457, às e-fls. 55 a 60, julgou a impugnação parcialmente
procedente.

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 64
a 68, no qual alega:

Fl. 76
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 01/06/2016, e-fls. 63, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 01/06/2016, e-fls. 64.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 07 a 13),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu as glosas de dedução indevida
despesas médicas e dedução indevida de previdência privada e FAPI.
A DRJ afastou a autuação referente a dedução indevida de previdência privada
e FAPI, como se vê:

No caso em tela, os documentos trazidos junto à impugnação (fls. 14 e 39), quais sejam:
comprovante de rendimentos, com indicação de R$ 17.734,20 a título de "Contribuição
à Previdência Privada e ao Fapi", e Declaração, fornecida pela fonte pagadora
Eletrobrás, ratificando as informações do comprovante de rendimentos, afastam a
motivação do lançamento, sendo hábeis a corroborar a pertinência da dedução pleiteada
na DIRPF revisada, já que as mencionadas contribuições estão devidamente
comprovadas e dentro dos limites impostos pela legislação.
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

Assim, com o restabelecimento da dedução sob análise, consequentemente, o(a)
interessado(a) deverá ser eximido(a) do recolhimento do imposto de renda suplementar
correspondente, no valor de R$ 4.876,91 (=0,275 x 17.734,20), bem como de seus
respectivos acréscimos legais.

Ainda, a decisão de piso afastou grande parte das glosas com despesas
médicas:

À vista do exposto, tem-se que os documentos apresentados pelo interessado junto à
impugnação (recibos/declaração/receituário - fls. 17 a 38 e 40 a 46), fornecidos pelos
profissionais Henrique Martins da Silveira (dentista), Leila Grassini de Cerqueira
(dentista), Hélio Ricardo Cabral de Moura (psicólogo), Tânia Souto Vasconcellos
(médica), Ana Líbia Cardozo Pereira (médica), Denise Vianna (médica) e Paulo
Roberto Resende Ventura (dentista), afastam a motivação do lançamento por conterem
informações quanto aos beneficiários dos serviços prestados. Desta feita, considerando-
se a descrição dos fatos da notificação, pela qual não se vislumbra que a autoridade
revisora tenha envidado maiores esforços no sentido de que fosse comprovada pelo(a)
declarante a efetividade da realização das despesas médicas por ele(a) pleiteadas como
dedução e, em especial, a efetividade dos pagamentos realizados, deve ser restabelecido,
como dedução, o montante de R$ 15.200,00 (=1.200,00 + 2.590,00 + 9.500,00 + 560,00
+ 410,00 + 870,00 + 70,00). Consequentemente, o(a) interessado(a) deverá ser
eximido(a) do recolhimento do imposto de renda suplementar correspondente, no valor
de R$ 4.180,00 (=0,275 x 17.734,20), bem como de seus respectivos acréscimos legais.

Restou mantida a glosa de despesa médica com o plano de saúde, no importe
de A DRJ manteve a autuação, nos seguintes termos:

Os recibos apresentados pelo impugnante são inábeis, pois não cumprem os requisitos
do art. 80, §1o, II e III, do Decreto no 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda):
não identificam o paciente nem contêm o endereço do prestador dos serviços. Ademais,
as despesas são exageradas e desproporcionais em relação aos rendimentos declarados
pela profissional para que houvesse recebido tal montante de um único cliente. O
próprio acesso do contribuinte à sua declaração do imposto de renda e o aparente ajuste
do valor declarado pela profissional às despesas em questão apenas reforçam os indícios
de inidoneidade destes documentos. Indispensável, portanto, que o interessado
comprove a efetiva transferência dos recursos, não bastando documentos de caráter
meramente declaratório. A alegação de pagamentos em espécie, inusitados em
montantes tão expressivos, não comprova o fato alegado nem supre a necessidade da
prova exigida, mesmo porque poderiam ser comprovados os saques bancários dos
recursos, compatíveis em datas e valores, utilizados nos alegados pagamentos em
espécie.

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Contudo, às e-fls. 66 há comprovante de pagamento do montante devido, uma
das causas de extinção do crédito tributário, conforme artigo 156 do CTN:

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I - o pagamento;
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-004.959 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.720383/2011-14

II - a compensação;
III - a transação;
IV - remissão;
V - a prescrição e a decadência;
VI - a conversão de depósito em renda;
VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto
no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o;
VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2o do artigo 164;
IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita
administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;
X - a decisão judicial passada em julgado.
XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em
lei. (Incluído pela Lcp no 104, de 10.1.2001) (Vide Lei no 13.259, de 2016)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do crédito
sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição, observado o disposto
nos artigos 144 e 149.

Diante do exposto, não conheço do recurso voluntário por ausência de lide.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital